Tribunal: TJPA
Processo: 0003828-76.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE INCABÃVEL. Reanalisando as circunstÃ¢ncias judiciais, mantenho a pena-base em 05 anos de reclusÃ£o e 100 dias-multa, eis que a culpabilidade do crime foi exacerbada, permanecendo com valoraÃ§Ã£o negativa, nos termos do entendimento jurisprudÃªncia dominante, se qualquer das circunstÃ¢ncias for desfavorÃ¡vel, deve afastar-se do mÃnimo. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÃÃO APLICADO NA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIDO. Presente causa de diminuiÃ§Ã£o em razÃ£o do crime ter sido cometido na modalidade tentativa que foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razÃ£o pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00038287620158140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Justino Pereira da Silva (Defensor público Bruno Braga Cavalcante).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base em 05 anos de reclusão e 100 dias-multa, eis que a culpabilidade do crime foi exacerbada, permanecendo com valoração negativa, nos termos do entendimento jurisprudência dominante, se qualquer das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.
PEDIDO DE AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO APLICADO NA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIDO. Presente causa de diminuição em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentativa que foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Justino Pereira da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, caput c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Narra denuncia que no dia 03/03/2015, por volta das 11:20 horas, a vítima Maria Madalena Amaral estava em sua residência quando foi surpreendida pelo acusado já no interior da mesma, e que sob grave ameaça passou a exigir valores e joias da vítima, revistando a casa em busca dos seus pertences.

A denúncia foi recebida no dia 07/04/2015 (fls. 65), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, objetivando a revisão da dosimetria da pena (fls. 136/140).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 141/145). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem, contudo, alterar a pena-base (fls.150/153).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, o apelante
objetiva a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Quando da análise das circunstâncias judiciais verifica-se que o Juízo demandando considerou desfavoráveis aos apelantes 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, motivos e antecedentes criminais, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, quanto a culpabilidade, observo que a conduta do apelante merece maior reprovabilidade, na medida em que o apelante invadiu a residência da vítima - o que por si só já configura violação de domicilio - ameaçando a ofendida que se encontrava sozinha no local, colocando em risco sua vida, o que torna o delito ainda mais reprovável.

No que concerne aos antecedentes criminais não há nos autos registro do réu passível de permitir a exasperação da pena-base, na medida em que não ostenta condenações criminas transitadas em julgado, devendo a circunstâncias ser considerada neutra.

Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da personalidade e a conduta social

do réu. O comportamento da vítima, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Os motivos, as circunstâncias e as consequências

são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

Neste panorama, das circunstâncias valoradas, a culpabilidade deve permanecer desfavorável ao apelante, razão pela qual,
mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena, não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a defesa objetiva o
aumento do
quantum
de redução da minorante referente à tentativa
, adianto que não prospera já a quantidade aplicada na pena foi proporcional, pois o crime não foi efetivado em razão de populares terem acionado a polícia militar que chegou rapidamente ao local e impediu a continuação da ação delituosa por parte do apelante.

Correta a atuação do Magistrado sentenciante, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução no patamar de 1/3 (um terço), sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, permanecendo a pena final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime aberto a teor do art. 33, § 2º,
¿c¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.